Tribunal: TJMT
Processo: 1009730-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009730-74.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 36204502) interposto por MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 27417982):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE POSSIBILITAM A MITIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Não estando contemplada a decisão recorrida às hipóteses previstas em lei, não deve ser conhecido o recurso interposto, nos termos do art. 932, III (primeira parte), do CPC.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009730-74.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 02/12/2019. Publicado em 11/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 28825461, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 33537994).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, súmula 112 do STJ e artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria direito subjetivo do contribuinte a realização de depósito judicial em sede de Mandado de Segurança e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto discute o mérito da exação.
Nesse contexto, aponta que seria cabível Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indefere o referido pedido. Salienta que eventual ressarcimento do valor em litígio dependeria do ajuizamento de nova ação e se submeteria ao moroso rito dos precatórios, o que evidenciaria a urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior, em apelação.
Aduz, ainda, que o acórdão seria extra petita, em desconformidade com o artigo 492 do CPC, por citar que o Recorrente buscava consignação em pagamento do débito.
Por fim, aponta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI; 1.015; e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, em que alega ausência de fundamentação do acórdão por supostamente não enfrentar a tese de que o depósito judicial e a consequente suspensão do crédito tributário seria um direito subjetivo do contribuinte, e por não observar orientação jurisprudencial firmada no STJ sem demonstrar, no caso concreto, a existência de distinção ou superação.
Recurso tempestivo (id. 36494982) e devidamente preparado (id. 36493484).
Contrarrazões no id. 46630462.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.015 do CPC, ao argumento de que seria cabível Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indefere pedido de realização de depósito judicial em sede de Mandado de Segurança, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário em litígio.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No acórdão impugnado consignou-se que (id. 31578956):
“Além disso, o caso dos autos não autoriza a extensão do rol do referido artigo, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, porquanto não demonstrada inequivocamente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (g.n.)
Assim, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a urgência exigida para fins de mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, de modo que o julgado encontra-se em conformidade com a orientação firmada pela sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em observância ao recurso paradigma (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988/STJ), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI; 1.015; e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI; 1.015; e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, alega, o Recorrente, ausência de fundamentação do acórdão quanto ao argumento de que o depósito judicial e suspensão da exigibilidade do tributo seria um direito subjetivo do contribuinte, por supostamente não enfrentar a referida tese e por não observar orientação jurisprudencial firmada no STJ sem demonstrar, no caso concreto, a existência de distinção ou superação.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionado pelo Recorrente e apontou a respectiva distinção, inexistindo, portando, a suposta omissão ou ausência de fundamentação, senão vejamos (id. 23489453):
“Entrementes, ao meu entendimento, não restou demonstrado os requisitos retro mencionados, capaz de justificar a extensão do rol de cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto o pedido formulado não encontra guarida no artigo 151, II, do CTN que dispõe acerca do depósito integral do crédito tributário para fins de suspensão da exigibilidade.
Na verdade, o que a Recorrente pleiteia é o depósito mensal de valores a serem pagos do DIFAL, ou seja, requer uma verdadeira consignação em pagamento de débitos de ICMS, o que não é hábil a suspender a exigibilidade do crédito.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI; 1.015; e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado, tendo, a recorrente, o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes 1.1. Para a admissão do recurso especial fundado em dissídio pretoriano, é necessária a demonstração da divergência nos moldes do art. 541 do CPC/73, equivalente ao art. 1.029, §1o, do CPC/15 e do art. 255, §§ 1o e 2o do RISTJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1587634/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
Nesse contexto, a Recorrente alega violação ao artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que seria direito subjetivo do contribuinte a realização de depósito judicial em sede de Mandado de Segurança e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente a discussão do mérito da exação.
A Câmara julgadora, por sua vez, negou provimento ao Agravo Interno ao fundamento de que (id. 23489453):
“Entrementes, ao meu entendimento, não restou demonstrado os requisitos retro mencionados, capaz de justificar a extensão do rol de cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto o pedido formulado não encontra guarida no artigo 151, II, do CTN que dispõe acerca do depósito integral do crédito tributário para fins de suspensão da exigibilidade.
Na verdade, o que a Recorrente pleiteia é o depósito mensal de valores a serem pagos do DIFAL, ou seja, requer uma verdadeira consignação em pagamento de débitos de ICMS, o que não é hábil a suspender a exigibilidade do crédito.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, de que apenas o depósito integral do crédito tributário suspenderia a sua exigibilidade, e não o depósito mensal dos valores a serem pagos.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, o Recorrente alega violação ao artigo 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão seria extra petita. Contudo, a referida matéria não foi apreciada por este Tribunal e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a questão apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal. Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 112 do STJ, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII